Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, W.S. DE ALMEIDA GESTAO EMPRESARIAL - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE COAÇÃO DE PREPOSTO DO BANCO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 2. Não contestada a contratação de empréstimos mediante coação exercida pelo gerente da agência bancária que, de resto, beneficiou terceiro do crédito disponibilizado, bem assim estando as alegações autorais afinadas com as provas dos autos, devem prevalecer os efeitos da revelia, na forma do art. 344 do CPC. 3. Verificado que os empréstimos foram concedidos mediante a entregue de cheques ao gerente bancário, posteriormente compensados em favor de terceiro, sem qualquer relação negocial evidenciada em relação ao autor, cabível a restituição de tais valores, bem assim dos juros compensatórios correspondentes, cobrados nos contratos fraudulentos. 4. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a fraude perpetrada pelo preposto do banco réu foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico, intranquilidade e sofrimento moral. 5. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa, ou seja, a capacidade financeira das partes e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor. 6. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Recurso do autor conhecido e provido em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, argumentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora decotou da condenação valores os quais, no seu entender, são consectários da operação bancária fraudulenta que se lhe impôs o banco recorrido e que tal redução do valor indenizatório implica enriquecimento sem causa da parte contrária. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. O recorrido, por seu turno, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1662296, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12.8.2020. Determino que as publicações, quanto aos recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029